Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Processo : 0747632-09.2023.8.07.0000 RELATÓRIO Tendo em vista a certidão de id. 53294203, à agravante para indicar endereço apto a intimação do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator